Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, INCISO III, CPC. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Decisão que não indefere impugnação à juntada de novos documentos pela parte adversa, mas posterga para o momento da sentença a apreciação da prova, não desafia a interposição de agravo de instrumento, uma vez que inexistente o interesse recursal.
2. Ausente a hipótese no rol previsto no art. 1.015 do CPC, a mitigação da taxatividade do referido dispositivo reclama a urgência da medida, caracterizada pelo prejuízo inconteste à parte pela inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.
3. No caso, urgência não caracterizada, cumprindo à agravante, no momento oportuno (audiência de instrução – art. 364, CPC) controverter a prova juntada pela parte adversa; e, em eventual julgamento de procedência e interposição de apelação, em sede de preliminar recursal na forma do art. 1.009, § 1o do CPC.
4. Tratando-se de recurso que não mereceu sobrepor a barreira da admissibilidade, cabível é a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, que deve ser mantida.
5. Agravo interno conhecido e não provido.